Tribunal: TJDFT
Processo: 0729669-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENA DE MULTA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. Apurado que o réu exercia a traficância, inviável a desclassificação do delito para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. A apreensão de aparelho celular objeto de furto dá ensejo à inversão do ônus da prova, de maneira que recai sobre o acusado a obrigação de demonstrar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso. Não é possível a incidência da causa de diminuição da pena estabelecida no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, porquanto evidenciado nos autos que o acusado é reincidente e se dedica à prática de atividades criminosas. Prevista a pena pecuniária no preceito secundário do tipo penal, a sua aplicação pelo órgão julgador é cogente, em razão do princípio da legalidade, não sendo possível a sua isenção, sobretudo porque já observada a miserabilidade do réu, quando fixado o valor do dia-multa à razão mínima legal.